Tribunal: TJES
Processo: 5002753-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO Nº
5002753-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE CARLOS SILVA FURTADO
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GILBERTO SIMÕES PASSOS - ES6754-A, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – NULIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta, torna-se justificada a manutenção da prisão preventiva.
Inteligência dos artigos 312, 313, I, todos do CPP.

Entende-se que o não recebimento da denúncia até a data da impetração do presente
writ
e o suposto erro material ocorrido na decisão que decretou a prisão preventiva, não seriam capazes de anular, tampouco inviabilizar a medida cautelar, visto que há outros fundamentos que demonstram a necessidade da prisão preventiva.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 8 de junho de 2022

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002753-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002753-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WILLIANS FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR
PACIENTE: JORGE CARLOS SILVA FURTADO
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GILBERTO SIMOES PASSOS - ES6754-A, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
:
JORGE CARLOS SILVA FURTADO

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Sustenta o impetrante, em síntese, a nulidade da prisão, sob o argumento de que a denúncia não foi recebida pelo magistrado, bem como de não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP para a decretação da prisão preventiva, fazendo, desse modo, jus a concessão da ordem.

Pedido liminar indeferido (id. 2393969).

Informações (id. 2602755) e parecer ministerial (id. 2615194), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

VITÓRIA/ES, 24 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO
Desembargador
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do preclaro Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002753-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE CARLOS SILVA FURTADO
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GILBERTO SIMOES PASSOS - ES6754-A, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conforme relatado, sustenta o impetrante não estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP para a decretação da prisão preventiva, além de argumentarem que, por não ter sido recebida a denúncia pelo magistrado
a quo
, a prisão do paciente seria nula.

Consta dos autos que o paciente é suspeito de ter participado de homicídio em concurso de pessoas ocorrido no dia 4 de dezembro de 2021, contra a vítima Daniel dos Santos. A prisão preventiva do ora paciente foi decretada em 9 de março de 2022, após representação formulada pela Autoridade Policial.

Depreende-se, ainda, que, após diversas diligências investigativas, tais como, depoimentos de testemunhas, interceptações telefônicas e análise de imagens, formaram-se suspeitas de que a motivação do delito estaria ligada ao fato de a vítima ter se negado a efetuar o pagamento de uma compra de porção de carne bovina, produto de crime, ao paciente.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, registro que, no presente caso, a prisão da paciente é
cabível
(art. 313, inciso I, do CPP), já que responde pela suposta prática de crime de homicídio qualificado consumado, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo diante das declarações prestadas na esfera policial e laudo de exame cadavérico (id. 2384581 e 2384581).

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na garantia da ordem pública, conforme destacou o magistrado, o qual
“
O crime narrado nos autos, causou grande revolta e insegurança na sociedade de Marataízes, em função da forma violenta que foi executado e por ter sido praticado em um local de grande circulação de pessoas
”.

Dessa forma, entendo que a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade da conduta e o grau de reprovabilidade da ação.

Ademais, a autoridade coatora acrescentou sobre a necessidade da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal, considerando o temor causado pelo investigado às testemunhas, em especial, a integridade física da pessoa conhecida como “Bruno do Som”, apontado pelo paciente e demais comparsas como uma possível vítima de um crime de homicídio, visto que estaria falando sobre o crime ocorrido (id. 2384688).

No tocante aos argumentos de não recebimento da denúncia até a data da impetração do presente
writ
e o suposto erro material ocorrido na decisão que decretou a prisão preventiva, destaco que apesar do feito ainda se encontrar aguardando o aditamento por parte da acusação, há nos autos outros elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva, conforme já exposto.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO Nº
5002753-74.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE CARLOS SILVA FURTADO
A. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: GILBERTO SIMÕES PASSOS - ES6754-A, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
RELATOR: NEY BATISTA COUTINHO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS EXISTENTES – NULIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA.

Comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade do resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta, torna-se justificada a manutenção da prisão preventiva.
Inteligência dos artigos 312, 313, I, todos do CPP.

Entende-se que o não recebimento da denúncia até a data da impetração do presente
writ
e o suposto erro material ocorrido na decisão que decretou a prisão preventiva, não seriam capazes de anular, tampouco inviabilizar a medida cautelar, visto que há outros fundamentos que demonstram a necessidade da prisão preventiva.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.